Tribunal: TJBA
Processo: 0000259-61.2010.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000259-61.2010.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEILSON SALES e outros

Advogado(s)
:
DOMINGOS VOLNEY MAGALHAES SANTOS

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ATUAÇÃO DO DEFENSOR NAS DUAS FASES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor do defensor dativo que atuou em processo de competência do Tribuna do Júri, desde a primeira fase até o julgamento em plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a nomeação do defensor dativo ante a alegada existência de Defensoria Pública na comarca (preliminar de nulidade); (ii) saber se é devido o pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo pelo Estado; e (iii) saber se o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 30.000,00 se mostra adequado e proporcional ao trabalho realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da nomeação do defensor dativo não procede, pois embora a Defensoria Pública tenha instituído Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri, sua atuação é limitada a comarcas previamente selecionadas, não abrangendo a comarca em questão, além de o processo tramitar desde 2010, anterior à criação do referido grupo. Preliminar rejeitada.
Preliminar rejeitada.

4. A nomeação do defensor dativo é válida quando a Defensoria Pública não possui atuação efetiva na comarca, sendo dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

5. O Estado deve arcar com honorários advocatícios de defensor dativo quando não houver ou for insuficiente a atuação da Defensoria Pública, nos termos do art. 22, §1º da Lei nº 8.906/94 e da jurisprudência do STJ.

6. O valor de R$ 30.000,00 se mostra excessivo quando analisado à luz dos parâmetros adotados por esta Corte e do entendimento firmado no Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que as tabelas de honorários da OAB servem apenas como referência para fixação de valor justo.

7.
Advogado nomeado em 21 de setembro de 2010
. Na primeira fase do Tribunal do Júri, apresentou resposta à acusação, participou de audiência de instrução, postulou pedido de liberdade provisória e apresentou alegações finais em 17 laudas. Na segunda fase, apresentou rol de testemunhas e defendeu o réu em plenário, logrando êxito em sua tese defensiva, a qual fora acolhida pelos jurados.

8. Importante destacar que o processo permaneceu parado por longos anos, não por inércia da defesa, mas em razão de impedimento da magistrada de Palmas de Monte Alto que em 2011 encaminhou o feito pronto para julgamento para o Juiz Substituto da Comarca de Caetité, o qual, em 2022, devolveu os autos à Comarca de origem sem pronunciamento.

9. D
iante da atuação do defensor dativo, que defendeu
integralmente o réu em duas fases distintas do processo - primeira fase até a pronúncia e segunda fase até o plenário do júri, logrando êxito na tese de absolvição, e
com base em julgados semelhantes, onde o advogado atua em todas as etapas do processo, mostra-se razoável e proporcional
a redução do valor de R$ 30.000,00 fixado na sentença para o montante de R$
7.000,00
(sete) mil reais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$
7.000,00 (sete) mil reais
.

Tese de julgamento
: "1. A nomeação de defensor dativo é válida quando a Defensoria Pública não possui atuação efetiva na comarca, sendo devido o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado. 2. Os honorários advocatícios de defensor dativo em processos de competência do Tribunal do Júri devem observar a atuação do defensor, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984; TJBA, Apelação Criminal nº 0001136-40.2018.8.05.0243, Rel. Des. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz; TJBA, Apelação Criminal nº 8000463-52.2021.8.05.0259; TJBA, Apelação Criminal nº 0000096-63.2008.8.05.0052.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº 0000259-61.2010.8.05.0185
,
em que figura como apelante Estado da Bahia

e como apelado o advogado dativo
DOMINGOS VOLNEY MAGALHÃES SANTOS
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, à unanimidade, em
CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar e, no mérito,

DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .